Tribunal: TJDFT
Processo: 0001094-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001094-20.2019.8.07.0010 RECORRENTE: THIAGO DE SOUSA MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES. MERA IRREGULARIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA ETAPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe. 2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos de testemunhas policiais, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, desde que oportunizado o contraditório, como ocorreu in casu. Igualmente assente que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente se corroborada por outros elementos de prova. Caberia à defesa, portanto, trazer evidências que maculassem a palavra da vítima e dos policiais, o que não ocorreu. 3. Cumpre salientar que a ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como no caso em análise. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso dos autos, o reconhecimento pessoal foi realizado sem a observância dos requisitos legais, ficando configurada ofensa à ampla defesa. Afirma que, diante da fragilidade da prova colhida, o pleito absolutório deveria ter sido acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito. Com efeito, ao assentar hígidas as provas quanto à autoria e à materialidade, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012